Tribunal: STM
Processo: 7000354-39.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE DESERÇÃO. LEGALIDADE DA MEDIDA. HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES. DENEGAÇÃO ORDEM. DECISÃO POR MAIORIA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União contra a decisão que decretou a prisão preventiva de um ex-militar na Instrução Provisória de Deserção. A defesa pleiteou a revogação da prisão, alegando que os requisitos não estavam presentes. Após manifestação contrária do Ministério Público Militar, o pedido liminar foi indeferido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva, decretada na fase inquisitorial, em um caso de crime de deserção, viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da proporcionalidade e do devido processo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva é cabível se há prova do fato delituoso e indícios de autoria, conforme os requisitos do art. 254 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). 4. A decretação da prisão preventiva também se fundamenta na segurança da aplicação da lei penal militar e na manutenção das normas e dos princípios de hierarquia e de disciplina militares, de acordo com o art. 255 do CPPM. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar e do Supremo Tribunal Federal admite a prisão preventiva em crimes militares, mesmo na fase inquisitorial, para garantir a aplicação da lei penal e a manutenção da hierarquia e da disciplina. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Decisão maioria. Tese de Julgamento: A decretação da prisão preventiva em casos de crime de deserção é legítima e não configura ilegalidade, pois visa garantir a aplicação da lei penal militar e a manutenção da hierarquia e da disciplina, sendo admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal Militar e do Supremo Tribunal Federal. ______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LXVIII, arts. 1º, 5º e 37; CPM, art. 187; CPPM, arts. 254 e 255; RISTM, art. 91, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000038-26.2025.7.00.0000, Rel. Guido Amin Naves, j. 10/4/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/08/2025 A
21/08/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000354-39.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: YAN VICTOR GAMA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 3ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/08/2025, às 13:30, a 21/08/2025, às 18:00, na sequência 12, disponibilizada no
DE de 24/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO PEDIDO
E, NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU DENEGAR A ORDEM DO PRESENTE
"HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA E A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
CONCEDIAM PARCIALMENTE A ORDEM DE "HABEAS CORPUS",
REVOGANDO A PRISÃO PREVENTIVA DO EX-SOLDADO YAN VICTOR GAMA
OLIVEIRA DECRETADA PELO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA
MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM, COM FULCRO NO ART. 254, ALÍNEAS
"A" E "B", C/C O ARTIGO 255, ALÍNEAS "D" E "E", AMBOS DO CPPM. A
MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000354-39.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PACIENTE: YAN VICTOR GAMA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA.
CRIME DE DESERÇÃO. LEGALIDADE DA MEDIDA. HIERARQUIA E
DISCIPLINA MILITARES. DENEGAÇÃO ORDEM. DECISÃO POR
MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União contra a decisão que decretou a prisão preventiva de um ex-
militar na Instrução Provisória de Deserção. A defesa pleiteou a revogação da
prisão, alegando que os requisitos não estavam presentes. Após manifestação
contrária do Ministério Público Militar, o pedido liminar foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva, decretada
na fase inquisitorial, em um caso de crime de deserção, viola os princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da
proporcionalidade e do devido processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é cabível se há prova do fato delituoso e indícios de
autoria, conforme os requisitos do art. 254 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM).
4. A decretação da prisão preventiva também se fundamenta na segurança da
aplicação da lei penal militar e na manutenção das normas e dos princípios de
hierarquia e de disciplina militares, de acordo com o art. 255 do CPPM.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar e do Supremo Tribunal Federal
admite a prisão preventiva em crimes militares, mesmo na fase inquisitorial,
para garantir a aplicação da lei penal e a manutenção da hierarquia e da
disciplina.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7000354-39.2025.7.00.0000
40001375427.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Ordem denegada. Decisão maioria.
Tese de Julgamento: A decretação da prisão preventiva em casos de crime de
deserção é legítima e não configura ilegalidade, pois visa garantir a aplicação da
lei penal militar e a manutenção da hierarquia e da disciplina, sendo admitida
pela jurisprudência do Superior Tribunal Militar e do Supremo Tribunal
Federal.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LXVIII, arts. 1º, 5º e
37; CPM, art. 187; CPPM, arts. 254 e 255; RISTM, art. 91, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000038-
26.2025.7.00.0000, Rel. Guido Amin Naves, j. 10/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do pedido e, no mérito, por maioria, em
denegar a ordem do presente Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 21 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União, em favor do ex-Soldado YAN VICTOR GAMA OLIVEIRA,
fundamentado no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988, em face da decisão
exarada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), Dr. CLAUDIO AMIN MIGUEL, apontado como autoridade
coatora, na Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 700118-57.2025.7.01.0001 (evento 27,
DOC1), que determinou a prisão preventiva do ex-militar.
Consta na Inicial do presente Habeas Corpus (HC) que a Defensoria Pública da
União (DPU), nos autos da IPD nº 700118-57.2025.7.01.0001 (Evento 30), tomou ciência da
decretação da prisão preventiva de YAN VICTOR GAMA OLIVEIRA, em 10/4/2025, e
requereu a reconsideração da decisão que decretou a medida restritiva do Impetrante, por
entender que, no presente caso, os requisitos ensejadores da prisão preventiva não estão
presentes (evento 1, DOC1). O Órgão Ministerial, por sua vez, manifestou-se pela
manutenção da decisão do juízo a quo (evento 42, DOC1).
7000354-39.2025.7.00.0000
40001375427.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva, alegando que alguns
princípios constitucionais foram violados. No entanto, após a manifestação contrária do
MPM, o pedido foi indeferido, monocraticamente, pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar (evento 44, DOC1), nos seguintes termos:
Foi lavrado Termo de Deserção em desfavor de YAN VICTOR GAMA OLIVEIRA, filho de
Vanessa Oliveira Gama e de Jailton da Silva Oliveira, nascido em 1º de março de 2003, CPF
nº 187.496.397-57, por ter se ausentado de sua OM, 27º Batalhão de Infantaria Paraquedista,
sem licença ou autorização, em 27 de dezembro de 2024, completando no dia 05 do mês
seguinte, os dias necessários para consumação, em tese, do crime de deserção (Ev. 01 – Doc.
01 – fl. 07).
Atendendo a requisição do Ministério Público Militar, foi decretada a prisão preventiva do
desertor (Evs. 25 e 27), sendo expedido o respectivo Mandado de Prisão no BNMP (Ev. 28).
A Defensoria Pública da União requereu a reconsideração da decisão que decretou a medida
restritiva, sob a alegação de violação de princípios constitucionais (Ev. 35).
Instado, o Parquet Militar manifestou-se contrário ao pedido defensivo, pugnando pela
manutenção daquela decisão (Ev. 42).
Considerando os termos da manifestação ministerial; e
Considerando que a decisão que decretou a prisão do desertor obedece aos requisitos
legais, INDEFIRO o pedido de reconsideração da Defensoria Pública da União e
MANTENHO a decisão ora impugnada. (Grifos nossos).
Após o indeferimento, a DPU manifestou ciência da intimação do desertor
(Evento 46), e requereu que fosse juntada aos autos a integralidade da conversa constante no
Evento 13, DOCS 3 a 5, a qual solicitou a apresentação voluntária do trânsfuga à
Organização Militar.
O Magistrado concedeu vista ao Ministério Público Militar, que declarou estar
ciente da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da Defesa, mantendo, assim, a
prisão preventiva outrora decretada (evento 52, DOC1). Em seguida, a Defensoria Pública da
União interpôs o presente Habeas Corpus em favor do desertor (evento 1, DOC1).
Em sua tese defensiva, sustenta que há contradição nos argumentos apontados
para a manutenção da medida restritiva, haja vista que o Órgão Ministerial obteve a
informação de que o investigado reside em área de risco e que teria requerido à autoridade
Policial Militar, além de outras diligências, que houvesse a comunicação por e-mails, cartas e
telefone, inclusive whatsapp cadastrado, a fim de solicitar a apresentação voluntária do
Desertor (evento 8, DOC1).
Ao mesmo tempo, mediante a resposta da Força (evento 13, DOC1), no sentido
de informar que restavam apenas 17 (dezessete) dias de serviço ativo a serem cumpridos,
tendo como a data prevista para o licenciamento o dia 28 de fevereiro de 2025,
o Parquet solicitou ao Magistrado o arquivamento dos autos da Instrução Provisória de
Deserção (evento 16, DOC1).
7000354-39.2025.7.00.0000
40001375427.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À vista disso, o Juízo a quo, intimou a Unidade Militar para informação sobre a
situação do Desertor, bem como solicitou a juntada do ato de exclusão dele, caso ele tivesse
sido licenciado da Força (evento 19, DOC1).
A Autoridade Policial Militar, por sua vez, informou que o Soldado não foi
licenciado do Exército na data prevista, justamente por ainda se encontrar na condição de
Desertor (evento 22, DOC1).
O Ministério Público Militar, levando em consideração a dificuldade para
realização da captura ou apresentação voluntária do trânsfuga, mesmo após diversas
tentativas infrutíferas de contatos, via meio eletrônico e, considerando estarem presentes os
requisitos do art. 254 (Autoria e Materialidade), bem como as hipóteses de decretação da
prisão preventiva elencadas nas alíneas “d” (segurança da aplicação da lei penal militar) e
“e” (exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina
militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou
acusado), e do art. 255, ambos do Código de Processo Penal militar, requereu a prisão
preventiva do ex-militar.
Mencionou, ainda, que os requisitos de autoria e de materialidade restaram
comprovados por meio do Termo de Deserção anexado ao Evento 1, DOC1, da IPD.
Ademais, citou decisão deste Tribunal, que admite a prisão preventiva nos crimes de
deserção. Bastando, para isso, apenas a presença do termo de deserção, em razão da
peculiaridade do delito de deserção ser crime propriamente militar (evento 25, DOC1).
A DPU aduz que o fato de restarem apenas 17 (dezessete) dias para o Paciente
concluir o serviço militar obrigatório não deveria acarretar nem mesmo a prisão por
flagrância, pois, ainda que o assistido se apresentasse voluntariamente ou fosse capturado,
logo em seguida ocorreria seu licenciamento e consequente arquivamento da Instrução
Provisória de Deserção n° 700118-57.2025.7.01.0001, por entender que estaria ausente
condição de procedibilidade para prosseguimento da ação penal, qual seja: a condição de
militar.
Reforça sua argumentação trazendo à baila julgados do STF que reconhecem
que a ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar nos
casos em que há perda da condição de militar, como por exemplo, por meio do licenciamento
ex-ofício.
Argumenta, ainda, que a prisão preventiva decretada pelo Magistrado na fase
inquisitorial viola os Princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da
proporcionalidade e do devido processo legal, ao mencionar que caso o Impetrante fosse
condenado não ficaria preso, mas apenas cumpriria pena em regime de SURSIS, em razão do
crime de deserção possuir pena máxima de 2 (dois) anos de detenção.
À vista disso, postula o imediato arquivamento do feito, por entender que o
processo deveria ser extinto sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, consoante
preconiza o art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal, combinado com o art. 3º do
Código de Processo Penal Militar. Nesse sentido, pede o que se segue:
7000354-39.2025.7.00.0000
40001375427.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) Revogar imediatamente a prisão preventiva decretada, isso porque seus termos violam os
princípios da dignidade a pessoa humana, individualização da pena, o devido processo legal
substancial, a proporcionalidade e a razoabilidade, todos princípios previstos direta ou
indiretamente nos arts. 1º, 5º e 37 da CRFB, bem como, o arquivamento a IPD, visto que
evidenciada a falta de interesse de agir;
2) Manter no mérito, as liminares concedidas nos termos supra colocados; (Grifos nossos).
Em Despacho datado de 22 de maio de 2025 (evento 8, DOC1), foram
solicitadas as informações ao Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, deixando-se para apreciar o
pedido liminar somente após a chegada das referidas informações.
No dia 26 de maio de 2025, vieram aos autos as Informações encaminhadas
pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, das quais destacam-se os
trechos a seguir (evento 12, DOC1):
Em 06 de fevereiro de 2025, foi distribuída a este juízo a Instrução Provisória de Deserção nº
7000118-57.2025.7.01.0001, constando Termo de Deserção lavrado contra o Soldado YAN
VICTOR GAMA OLIVEIRA por ter se ausentado, sem licença ou autorização, do 27º Batalhão
de Infantaria Paraquedista, desde em 27 de dezembro de 2024, completando, no dia 05 de
janeiro de 2025, os dias necessários para consumação, em tese, do crime de deserção (Ev.
01);
Encontram-se juntados aos autos da IPD – Ev. 01, Doc. 01: Parte de Ausência (fl. 02); Termo
de Inventário (fl. 05); Termo de Deserção (fls. 07/08); Resultado de diligências (fls. 09/10);
Exclusão (fl. 12);
Certidão Positiva constando APM nº 7000924-29.2024.7.01.0001 em curso na 4ª Auditoria
da 1ª CJM (Ev. 04);
Com vista dos autos, o Ministério Público Militar requereu diligências, o que foi deferido
(Evs. 08 e 10), com respostas juntadas, posteriormente, no Ev. 13: Ofício da Unidade Militar
informando que restavam 17 (dezessete) dias de serviço a ser cumprido pelo envolvido e que
a data prevista para o licenciamento seria 28 de fevereiro de 2025 (Doc. 01); Publicação em
Boletim Interno (Doc. 02); "Prints" de conversas por aplicativo (Docs. 03/05);
Em 13 de março de 2025, o Órgão Ministerial requereu o arquivamento da IPD,
argumentando que houve a perda da condição de militar do investigado (Ev. 16);
Em 18 de março de 2025, foi determinado que a Unidade Militar informasse a situação do
desertor, bem como, em caso de licenciamento das fileiras da Força, que juntasse o ato de
exclusão (Ev. 19);
Em 25 de março de 205, a Autoridade Policial Militar informou que o fato de estar na
condição de desertor impedia o licenciamento do envolvido e que seu desligamento teria
ocorrido (28.2.25), caso tivesse havido captura ou apresentação voluntária (Ev. 22);
Em 26 de março de 2025, o Ministério Público Militar requereu a decretação da prisão
preventiva (Ev. 25);
Em 10 de abril de 2025, foi decretada a prisão preventiva e o Mandado de Prisão expedido no
BNMP (Evs. 27/28);
Em 11 de abril de 2025, a Defensoria Pública da União requereu revogação da prisão
preventiva (Ev. 35);
7000354-39.2025.7.00.0000
40001375427.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Instado, o Parquet Militar manifestou-se pelo desprovimento do pedido defensivo (Ev. 42);
Em 05 de maio de 2025, foi indeferido pedido apresentado pela Defensoria Pública da
União, sendo mantida a decisão proferida (Ev. 44);
A Defensoria Pública da União requereu diligência, que, posteriormente, foi deferida (Ev. 58).
(Grifos nossos).
Prestadas as informações, em Decisão datada de 29 de maio de 2025 (evento
14, DOC1), indeferi o pedido de concessão de liminar, por não vislumbrar a presença dos
requisitos ensejadores da medida cautelar.
Em seguida, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, mediante o Parecer
elaborado pelo Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira
Pereira, opinou pela denegação da ordem do presente Habeas Corpus, por falta de amparo
legal (evento 19, DOC1).
É o Relatório.
VOTO
O presente Habeas Corpus Criminal atende aos requisitos de admissibilidade,
devendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito, o pedido não merece ser acolhido.
Com relação ao pleito liminar, por não se evidenciarem, nos autos, os
pressupostos básicos autorizadores da tutela cautelar – fumus boni iuris e periculum in mora
–, ratifico o indeferimento anterior do pedido liminar (evento 14, DOC1), ex vi do art. 91, §
1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Já no que tange à prisão preventiva, os requisitos para sua decretação estão
dispostos nos arts. 254 e 255, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e
assinalam que:
Art 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, de
ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade
encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase dêste ou do processo, concorrendo
os requisitos seguintes:
a) prova do fato delituoso;
b) indícios suficientes de autoria.
Casos de decretação
Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um
dos seguintes casos:
a) garantia da ordem pública;
b) conveniência da instrução criminal;
c) periculosidade do indiciado ou acusado;
7000354-39.2025.7.00.0000
40001375427.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) segurança da aplicação da lei penal militar;
e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. (Grifos
nossos).
Como se verifica, para que haja a decretação da prisão preventiva, há a
necessidade de que estejam preenchidos os requisitos da cautelaridade, quais sejam: os
indícios de cometimento do delito (fumus commissi delicti) e o perigo de a liberdade do
Acusado prejudicar as investigações (periculum libertatis).
Ao examinar os autos, constata-se que o indiciado se ausentou, sem autorização,
a contar do dia 27 de dezembro de 2024, tendo iniciado a contagem do período de ausência à
zero hora do dia 29 de dezembro do mesmo ano.
Consoante o disposto no art. 187 do Código Penal Militar (CPM), o militar que
se ausenta por mais de 8 (oito) dias da unidade onde serve, sem licença, incorre no crime de
deserção. Portanto, no presente caso, o indiciado ultrapassou mais de 8 (oito) dias de ausência
à zero hora do dia 5 de janeiro de 2025, consumando o crime de deserção (evento 1, DOC1).
À vista disso, o Ministério Público Militar requereu ao Magistrado a decretação
da prisão preventiva, haja vista estarem comprovados os requisitos de autoria e de
materialidade do delito, conforme o Termo de Deserção juntado aos autos (evento 25,
DOC1).
O Juízo, por sua vez, por entender que a não apresentação do desertor para a
regularização militar dificultaria a instrução criminal e impediria a aplicação da Lei Penal
Militar, resolveu determinar a prisão do ex-Soldado Yan Victor Gama Oliveira (evento 27,
DOC1), com fundamento no art. 254, alíneas “a” e “b”, combinado com o art. 255, alíneas
“d” e “e”, do CPPM.
Corrobora esse entendimento a doutrina, ao afirmar que: “A aplicação da lei
penal militar estará ameaçada nos casos em que o acusado fuja, desapareça; portanto,
diante de indícios de que isso possa ocorrer, para assegurar a aplicação da lei penal
militar, será cabível a decretação da prisão preventiva”. (Neves, Cícero Robson Coimbra.
Manual de Direito Processual Penal Militar. Volume Único. 7. ed., rev., atual. e ampl. – São
Paulo: Editora JusPodivm, 2023).
No que tange à decretação da prisão preventiva com fundamento na exigência
da manutenção das normas, ou dos princípios, de hierarquia e da disciplina militares, este
Tribunal entende que:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA.
INCLUSÃO NO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISÕES. CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. MAIORIA. Recurso ministerial interposto
contra o indeferimento de pedido de decretação de prisão preventiva de desertor. Não se pode
olvidar que a prisão prevista nos arts. 452 e 453 do CPPM tem natureza diversa daquela
prevista nos arts. 254 e 255 do mesmo diploma legal, e, em determinados casos, se faz
necessária a decretação da prisão preventiva, cujo mandado confere maior alcance e
efetividade para a garantia da aplicação da lei penal militar e para a manutenção das
normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. É cediço que a
7000354-39.2025.7.00.0000
40001375427.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Administração Militar deve continuar empregando todos os meios legais para a captura do
trânsfuga, mas não pode prescindir da possibilidade do indiciado também ser capturado pelos
órgãos de segurança pública ou sua localização ser alvo de denúncias de qualquer pessoa,
por força de inscrição no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, do Conselho Nacional
de Justiça. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria. (STM - Recurso em
Sentido Estrito nº 7000038-26.2025.7.00.0000 – Relator: Guido Amin Naves, Data de
Autuação: 27/01/2025, Data de Julgamento: 10/4/2025, Data de Publicação: 30/4/2025)
(Grifo nosso).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também tem respaldado a
manutenção da medida cautelar com base na alínea “e” do art. 255 do CPPM:
HABEAS CORPUS. CRIMES MILITARES. HOMICÍDIO E AMEAÇA. PRISÃO EM
FLAGRANTE. 1. LIBERDADE PROVISÓRIA. PROVA DO FATO DELITUOSO E INDÍCIOS
DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS NORMAS E PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA
DISCIPLINARES. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 255, e DO CPPM. 3. ORDEM
DENEGADA.
1. A custódia cautelar do paciente apresenta fundamentação idônea e mostra-se necessária
para a manutenção das normas e princípios de hierarquia e disciplina militares, consoante
dispõe o art. 255, alínea e, do Código de Processo Penal Militar, mormente porque o paciente
foi preso em flagrante por crime de homicídio cometido no local de trabalho, sendo a vítima o
comandante do batalhão da cidade, além de ter sido denunciado também pelo crime de
ameaça praticado contra dois colegas de farda.
2. As condições pessoais favoráveis do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e
residência fixa, não impedem a manutenção da segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais.
3. Ordem denegada. (STJ, Quinta Turma, Habeas Corpus n° 232.945/MS, Relator: Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2012, Data de Publicação:
08/06/2012) (Grifos nossos).

PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. PRISÃO EM
FLAGRANTE DELITO. REGULARIDADE. FLAGRANTE PREPARADO. ESTREITA VIA DO
WRIT. INOCORRÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE
ABSTRATA
DO
DELITO.
CREDIBILIDADE
DA
JUSTIÇA.
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA E DISCIPLINA
MILITARES.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
PRIMARIEDADE,
BONS
ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA. IRRELEVÂNCIA. ORDEM
DENEGADA.
[...]
6. Em se tratando de crime militar, os precedentes desta Corte admitem a prisão provisória
do agente a fim de manter os princípios de hierarquia e disciplina militares. Inteligência do
artigo 255, “e” do Código de Processo Penal Militar.
7. Presentes os requisitos dos artigos 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar no caso
concreto, tão-só a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita do
paciente, ainda que comprovados estivessem, não são aptos a garantir-lhe a liberdade
provisória. Precedentes.
8. Ordem denegada. (STJ, Sexta Turma, Habeas Corpus n° 95.304/MS, Relatora: Ministra
JANE SILVA, Data de Julgamento: 22/4/2008, Data de Publicação: 12/5/2008). (Grifo nosso).
7000354-39.2025.7.00.0000
40001375427.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa entende, ainda, que não estão presentes os requisitos para a decretação
da prisão preventiva, ao alegar que a residência do indiciado era de conhecimento da
autoridade militar e por achar que não teria havido qualquer diligência para efetivar a captura
do desertor.
Entretanto, como bem sedimentado pela jurisprudência, desde que estejam
presentes os requisitos da prisão preventiva, o fato de se saber a residência do acusado não
impede a manutenção da segregação cautelar dele.
Além disso, verifica-se que, embora o Parquet tenha requisitado diligências
para apresentação ou captura do trânsfuga, essas restaram infrutíferas (evento 13, DOC3 a
evento 13, DOC5). Por isso, percebe-se que o desertor não pretende se apresentar
voluntariamente ao Exército.
Ainda assim, não obstante saber que a Força deve continuar utilizando todos os
meios para efetivar a captura do desertor, há de se considerar, também, que essa captura pode
ser realizada por outros órgãos de segurança pública. Até porque o mandado de prisão foi
inserido no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), a fim de facilitar essa
prisão, conforme o art. 2º da Resolução n° 417/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Inclusive, há julgamento desta Corte nessa perspectiva:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA.
INCLUSÃO NO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISÕES. CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. MAIORIA. [...] É cediço que a
Administração Militar deve continuar empregando todos os meios legais para a captura do
trânsfuga, mas não pode prescindir da possibilidade do indiciado também ser capturado
pelos órgãos de segurança pública ou sua localização ser alvo de denúncias de qualquer
pessoa, por força de inscrição no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, do Conselho
Nacional de Justiça. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria. (STM -
Recurso em Sentido Estrito nº 7000038-26.2025.7.00.0000 – Relator: Guido Amin Naves,
Data de Autuação: 27/1/2025, Data de Julgamento: 10/4/2025, Data de Publicação:
30/4/2025) (Grifo nosso).
Não por outro motivo é que o próprio Órgão Ministerial, no momento da
requisição da prisão ao Magistrado, pleiteou que fossem oficializadas tanto a Organização
Militar como a Polinter e a Polícia Federal (evento 25, DOC1).
Paralelamente, não se constatam quaisquer violações às garantias e aos
princípios constitucionais apontados pela Defensoria Pública da União. Inclusive há decisão
do STM sobre o assunto:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. MANUTENÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DENEGAÇÃO DO WRIT. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Com efeito, a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 255 do Código de Processo
Penal Militar, foi decretada por atender aos seguintes requisitos legais: necessidade de
garantia da ordem pública; conveniência da instrução criminal; periculosidade do paciente;
7000354-39.2025.7.00.0000
40001375427.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para assegurar a aplicação da lei penal militar; e para manter as normas ou os princípios de
hierarquia e de disciplina militares, tendo em vista a prova da materialidade e os indícios
suficientes de autoria.
Evidenciadas nos autos as circunstâncias legais autorizadoras da prisão preventiva e não
verificada qualquer violação das garantias constitucionais apontadas na impetração, em
especial a da presunção de inocência, de forma a justificar a imposição da medida, com
apoio, inclusive, em precedentes do Supremo Tribunal Federal.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não têm aplicação na
Justiça Castrense.
Ordem denegada. Decisão unânime. (STM - Habeas Corpus Criminal nº 7000562-
57.2024.7.00.0000 – Relator ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira, Data de Autuação:
17/8/2024, Data de Julgamento: 12/9/2024, Data de Publicação: 26/9/2024) (Grifo nosso).
Prossegue a Defensoria argumentando a aplicação dos princípios da última ratio
e da subsidiariedade ao entender que caberia à Força, por ato discricionário, licenciar o
indiciado do serviço militar, haja vista restarem apenas 17 dias para que ocorresse o
licenciamento do militar.
Contudo, sabe-se que, após a consumação da deserção da praça sem
estabilidade, ela deve ser imediatamente excluída do serviço ativo, conforme assinala o
art. 456, § 4º, do CPPM, o que foi feito no presente caso (evento 1, DOC1 fl. 12).
Ademais, após a apresentação voluntária ou a captura do desertor, esse deve
ser submetido à inspeção de saúde e, caso seja considerado apto, retornará ao serviço
militar. Nesse momento, o Juiz dará vista Órgão Ministerial, que oferecerá a denúncia (art.
457, § 3º, do CPPM).
A DPU afirma, ainda, que a perda da condição de militar, por ocasião do
licenciamento, impediria a continuidade da Persecução Penal. Entretanto, como já
mencionado, não é possível ocorrer o licenciamento de quem está na condição de desertor,
justamente pela necessidade da reinclusão ao Serviço Ativo para prosseguimento do curso
processual.
Inclusive, a própria autoridade Policial Militar informou que o licenciamento do
desertor não se concretizou, justamente por não ter havido a captura ou a apresentação
espontânea dele (evento 22, DOC1).
Além do mais, como bem sedimentado pelo teor do Enunciado nº 12 da Súmula
do STM, a praça sem estabilidade só pode ser denunciada pelo crime de deserção após ter
readquirido o status de militar, sendo, portanto, essa condição de procedibilidade para a
persecutio criminis.
Dessa forma, a perda superveniente da condição de militar não tem o condão de
extinguir a punibilidade do investigado, justamente porque, no processo de Deserção, essa
condição é exigida somente no momento do recebimento da Denúncia. As decisões deste
Tribunal têm sido nesse sentido:
7000354-39.2025.7.00.0000
40001375427.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. PERDA DA CONDIÇÃO DE
MILITAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. INVIABILIDADE DO PLEITO. ART.
453, § 3º, DO CPPM E ENUNCIADO Nº 12 DA SÚMULA DO STM. A CONDIÇÃO DE
EXMILITAR SÓ AFASTA A COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. No processo de Deserção a condição de militar é exigida tão somente no momento do
recebimento da Exordial, na forma do art. 457, § 3º, do CPPM, não havendo qualquer
exigência de manutenção dessa condição enquanto tramitar a ação penal militar.
II. O Enunciado nº 12 da Súmula do STM preceitua que a praça sem estabilidade não pode ser
denunciada sem ter readquirido a condição de militar. Como se vê, tal requisito é
indispensável somente no momento da instauração da ação penal militar.
III. A perda da condição de militar não extingue a punibilidade, como quer fazer crer a
Defesa, mas tão somente afasta a competência desta Justiça Especializada para dar
prosseguimento à execução penal, na forma do art. 62 do CPM.
IV. Recurso em Sentido Estrito. Provido. Decisão por maioria. (STM - Recurso em Sentido
Estrito nº 7001021-93.2023.7.00.0000 – Relator: José Barroso Filho, Data de Autuação:
14/12/2023, Data de Julgamento: 23/5/2024, Data de Publicação: 12/6/2024) (Grifo nosso).

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DESERÇÃO. ART. 187 DO
CPM. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO.
MAIORIA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
INCONFORMISMO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA
DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO
COMPROVAÇÃO. CRIME DE MERA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. DOLO COMPROVADO. SÚMULA Nº 3 DO STM. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Este Tribunal consolidou o entendimento no sentido de que o status de militar é, apenas,
condição de procedibilidade, ou seja, o magistrado deve analisar se tal condição estava
presente no momento do oferecimento da denúncia. A perda da condição de militar durante
o processo não pode ser considerada condição de prosseguibilidade do crime do art. 187 do
CPM. Preliminar rejeitada por maioria.
A conduta narrada amolda-se à figura típica do delito de deserção, tipificado no art. 187 do
CPM. Trata-se de um crime de mera conduta, no qual a consumação ocorre
independentemente de qualquer resultado naturalístico, bastando a simples ação descrita na
legislação castrense. [...] (STM - Apelação Criminal nº 7000724-86.2023.7.00.0000, Relator:
Odilson Sampaio Benzi, Data de Autuação: 5/9/2023, Data de Julgamento: 5/12/2024, Data
de Publicação: 19/2/2025) (Grifos nossos).

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE
PASSIVA. SENTENÇA DE NATUREZA DEFINITIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO.
FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE RECEBIMENTO DO RECURSO COMO
APELAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
UNANIMIDADE.
DESERÇÃO.
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. QUALIDADE DE MILITAR NO MOMENTO DO FATO. APELAÇÃO.
PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
[...]
7000354-39.2025.7.00.0000
40001375427.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O licenciamento superveniente do desertor das fileiras das Forças Armadas não implica
extinção do processo penal militar. A qualidade de militar, necessária para caracterização do
crime de deserção, deve estar presente no momento do fato e perdurar até o recebimento da
denúncia (condição de procedibilidade), não sendo exigida para a continuidade da ação
penal (condição de prosseguibilidade).
Preliminar de recebimento do recurso em sentido estrito como apelação acolhida. Decisão
unânime. Apelação conhecida e provida. Decisão unânime. [...] (STM - Recurso Em Sentido
Estrito nº 7000056-47.2025.7.00.0000 – Relator: Artur Vidigal de Oliveira, Data de Autuação:
7/2/2025, Data de Julgamento: 24/4/2025, Data de Publicação: 9/5/2025) (Grifo nosso).
Frisa-se, ainda, o último pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, no
Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 215.278/RR, julgado, em 13 de novembro de 2023,
pela Segunda Turma, foi de que "é irrelevante a perda superveniente da condição de
militar, para fins de prosseguimento da ação penal ou cumprimento da pena pelo crime
militar de deserção".
Reforça, ainda, esse entendimento, o conteúdo do Enunciado nº 17 da Súmula
do STM, ao assinalar que: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça
processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas". (Grifos nossos).
Diante disso, constata-se que prevalece a condição do investigado no momento
da prática da conduta delitiva (tempus comissi delicti) para, assim, se estabelecer a
competência, pouco importando sua situação após a deflagração da Ação Penal Militar.
Assim, a perda da condição de militar não descaracteriza a natureza do crime
cometido pelo sujeito à época do fato, pelo contrário, ainda que licenciados posteriormente
das fileiras da Força, será competência dos Conselhos Especial ou Permanente de Justiça
processar e julgar o acusado, já que, no momento do crime, esse era militar.
Inclusive, essa matéria é pacificada pelo julgamento do Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-51.2019.7.00.0000/STM, após ter firmado a
tese de que: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de
civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.".
Portanto, em que pese o elogiável entendimento da Defesa, eventual perda da
condição militar pelo licenciamento, após a apresentação voluntária/captura e reinclusão do
desertor não impede o prosseguimento da persecução penal.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, mediante o Parecer elaborado pelo
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, opinou pela
denegação da ordem do presente Habeas Corpus (evento 19, DOC1).
Desse modo, à luz do exposto e do entendimento majoritário do Plenário deste
Tribunal sobre o tema em exame, chega-se à conclusão de que a decisão judicial que
determinou a prisão preventiva do Impetrado se encontra em total conformidade tanto com os
trâmites processuais da lei castrense vigente quanto com os princípios constitucionais,
inexistindo qualquer ilegalidade que justifique a concessão da ordem.
7000354-39.2025.7.00.0000
40001375427.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do pedido e de denegar a Ordem
do presente Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375427v5 e do código CRC 58d351a5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 16/09/2025, às 18:10:04
7000354-39.2025.7.00.0000
40001375427.V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000354-39.2025.7.00.0000/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000118-57.2025.7.01.0001/RJ
PACIENTE: YAN VICTOR GAMA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na Sessão de Julgamento Virtual de 18 a 21/08/2025, apresentei voto
divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União (DPU), em favor do ex-Soldado YAN VICTOR GAMA
OLIVEIRA, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, em face da
Decisão exarada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, Dr.
CLAUDIO AMIN MIGUEL, apontado como autoridade coatora, na IPD nº 700118-
57.2025.7.01, que determinou a prisão preventiva do ex-militar.
3. Conforme relatado nos autos:
a) Cuida-se de Instrução Provisória de Deserção (IPD), autuada sob o
nº 7000118-57.2025.7.01.0001, instaurada em desfavor de YAN VICTOR GAMA
OLIVEIRA, ex- Soldado, por ter se ausentado de sua OM, 27º Batalhão de Infantaria
Paraquedista, sem licença ou autorização, em 27 de dezembro de 2024, completando no dia 5
do mês seguinte, os dias necessários para consumação, em tese, do crime de deserção (Ev. 1 –
Doc. 1 – fl. 7);
b) Para localizar o acusado e efetivar sua captura, houve apenas uma diligência,
via WhatsApp, para contatar o paciente, sem qualquer tipo de diligência presencial ou
comunicação registrada via carta, ligação, e-mail, evidenciando que não houve qualquer
esforço na tentativa de solicitar sua apresentação;
c) Ao tomar ciência da decretação da prisão preventiva do ora paciente, a DPU
requereu a reconsideração da Decisão que decretou a medida restritiva, por entender que, no
presente caso, os requisitos ensejadores da prisão preventiva não estão presentes. O Órgão
Ministerial, por sua vez, manifestou-se pela manutenção da decisão do juízo a quo; e
d) Com indeferimento do pedido defensivo, a Defesa impetrou o presente
habeas corpus.
4. Nesta assentada, na parte meritória, o eminente Ministro Relator apresentou o
seu voto no sentido de conhecer do pedido e de denegar a ordem de habeas corpus por falta
de amparo legal.
5. Sobre a presente pendência, embora reconheça a louvável combatividade do
Ministério Público Militar (MPM) e a gravidade do crime de deserção, que atenta contra os
pilares das Instituições Militares, entendo que a Decisão recorrida representa um correto e
7000354-39.2025.7.00.0000
40001374742.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

necessário exercício da função jurisdicional de controle dos atos do Estado, sob a égide de
princípios constitucionais que não podem ser afastados, nem mesmo na seara do Direito
Penal Militar.
6. A controvérsia central não reside em saber se o desertor deve ou não ser
capturado, mas sim em definir se qualquer meio, ainda que flagrantemente desproporcional
e de custo elevadíssimo, deve ser empregado para tal fim, e se o Poder Judiciário pode e deve
exercer um controle de razoabilidade sobre tais atos. A meu ver, a resposta a esta última
indagação é inequivocamente afirmativa.
7. A prerrogativa do Ministério Público como dominus litis não lhe confere um
poder absoluto e irrestrito para requisitar toda e qualquer diligência. Tal poder-dever
submete-se, como todos os atos do Estado em uma República, aos balizamentos
constitucionais, notadamente aos princípios da proporcionalidade e da eficiência.
Da Violação ao Princípio da Proporcionalidade
8. A requisição ministerial, na forma como foi operacionalizada e defendida,
falha em superar o exame de proporcionalidade em sua tríplice dimensão, como consolidado
na doutrina e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de forma que a “medida deverá
ser adequada para a promoção do objetivo a que se destina; necessária, sendo considerada
inválida nos casos em que seja possível identificar, objetivamente, a existência de uma
alternativa igualmente adequada e menos restritiva; e também proporcional em sentido
estrito, de modo que o benefício alcançado seja relevante a ponto de justificar a restrição
produzida.” (STF, Ação Declaratória De Constitucionalidade 41, Relator: ROBERTO
BARROSO, julgado em 8/6/2017).
9. Na análise da adequação da medida requisitada, a simples alegação de que
“foram realizadas tentativas de contato com o desertor, mas não se logrou êxito, apesar do
empenho da Autoridade Policial Militar”, “a ausência do desertor impede a aplicação da lei
penal” e “sua não apresentação para regularização militar dificulta a instrução criminal,
impedindo a aplicação da Lei Penal Militar, além de dar um péssimo exemplo para a
manutenção da disciplina na Organização Militar”, não são suficientes para preencher os
pressupostos autorizadores da segregação cautelar.
10. O referido decisum viola ainda mais o Princípio da Proporcionalidade a
partir da notícia de que faltam apenas 17 (dezessete) dias para o ora paciente concluir o
serviço militar obrigatório, o que merece o devido realce, tendo em vista que inexiste
manifestação de vontade do assistido em permanecer incorporado às fileiras da Força, o que
levará ao imediato licenciamento.
11. Ademais, como bem pontuou a DPU:
“[...]observa-se que a medida não atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade
e devido processo legal, isso porque em caso de condenação o assistido não ficaria custodiado
e cumpriria a pena em regime de sursis, sendo, portanto, aplicado na fase inquisitorial medida
mais gravosa que a aplicável em caso de condenação ao final do processo, em clara violação
aos princípios da dignidade da pessoa humana, devido processo legal, da razoabilidade,
proporcionalidade, todos previstos direta e indiretamente nos arts. 1º, III, 5º e 37 da CRFB e a
seguir transcritos para fins de exame desse Nobre Colegiado”.
7000354-39.2025.7.00.0000
40001374742.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Do Princípio da Eficiência e o Controle Judicial da Administração Pública
12. A Constituição Federal, em seu art. 37, impõe à Administração Pública o
dever de eficiência. Este princípio não se restringe ao Poder Executivo; ele irradia por todo o
aparelho estatal, alcançando também o Ministério Público e o Poder Judiciário em suas
atividades.
13. O Poder Judiciário não é um mero homologador autômato das requisições
ministeriais. Ele atua como garantidor dos direitos fundamentais e, também, como fiscal da
legalidade e da constitucionalidade dos atos estatais. Neste papel, insere-se o dever de obstar
atos que, embora com aparência de legalidade, revelem-se abusivos ou patentemente não
razoáveis, sob pena de conivência com o desperdício de recursos públicos.
14. Conforme ensina a mais abalizada doutrina de Direito Administrativo, o
controle judicial pode e deve incidir sobre o mérito do ato administrativo quando se discutem
os limites impostos por princípios como a razoabilidade e a proporcionalidade. A decisão do
juiz não foi uma indevida incursão na opinio delicti do MPM, mas uma legítima revisão do
provimento judicial anterior em observância a determinados preceitos constitucionais,
evitando-se uma gestão ruinosa dos parcos recursos do Estado.
15. Além disso, vale registrar que, em outros julgados similares ao caso
vertente, adotei o entendimento pela falta de plausibilidade jurídica para decretação da prisão
preventiva, defendendo a possibilidade jurídica de ser decretada a prisão do desertor e de
determinar a sua inclusão no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), posto
que o Termo de Deserção tem força de mandado de prisão e sua jurisdicionalidade, ou seja, a
legitimidade da autorização judicial da medida encontra suporte de validade no art. 5º, inciso
LXI, da Constituição Federal, o que também reforça a plena eficácia do art. 452 do CPPM:
Constituição Federal
Art. 5º -
[...]
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão disciplinar ou crime
propriamente militar, definidos em lei.

Código de Processo Penal Militar
Art. 452. O Termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer
os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão. (Grifos nossos)
16. Aliás, recentemente, a Justiça Militar da União, por meio da atuação da Drª
FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA, Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 11ª CJM e Representante da JMU junto ao Comitê SGTPU/CNJ, obteve êxito em criar na
TPU e habilitar no e-Proc/JMU o Movimento 15425 “Aguardando captura ou apresentação
7000354-39.2025.7.00.0000
40001374742.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de desertor”, na Árvore 3 - "Decisão", dentro do Subitem 25, cujo lançamento é interpretado
como “Suspensão ou Sobrestamento” do Processo, bem como o Movimento 15426: “Captura
ou Apresentação de Desertor”, Árvore 3 – “Decisão”, dentro do Subitem 108 – “Decretação
de Prisão Criminal”, tudo com fundamento no art. 452 do CPPM, em harmonia com o art. 5º,
inciso LXI, da Constituição Federal.
17. Porém, a adoção dessa medida ficará a critério do Magistrado dentro
da racionalidade jurídica a ser empregada por cada juiz.

Da Conclusão
18. Assim, entendo que é o caso de revogar a prisão preventiva, ante a ausência
dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar elencados no art. 255 do CPPM,
embora seja possível, a critério do juiz, decretar a prisão criminal legitimada pelo art. 452 do
CPPM, com suporte de validade na cláusula constitucional prevista no art. 5º, inciso LXI, da
Constituição Federal, bem como a respectiva inserção no sistema BNMP 3.0.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e conceder parcialmente a ordem
de habeas corpus, revogando a prisão preventiva do ex-Soldado YAN VICTOR GAMA
OLIVEIRA decretada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª
CJM, com fulcro no art. 254, alíneas “a” e “b”, c/c o artigo 255, alíneas “d” e “e”, ambos do
CPPM.
Brasília, 21 de agosto de 2025.
Documento eletrônico assinado por SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO, Ministra convocada, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374742v3 e do código CRC abb981a0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
Data e Hora: 01/09/2025, às 17:15:10
7000354-39.2025.7.00.0000
40001374742.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR